Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711914-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: ADRIANA GAVAZZONI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE PROVA DE QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade dispostas no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição. III. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. A arguição de excesso de execução por ocasião da impugnação à penhora franqueada pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. V. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questão alheia à penhora, sobretudo quando superada pela preclusão. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo que a taxa SELIC deve ser a única indexadora para atualização dos cálculos da condenação. Articula a necessidade de observância ao Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 406 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46556315): (...) Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” (...) Não obstante a clareza dessa incumbência probatória, a Agravante não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade. Conquanto o documento de fl. 4 ID 34480247 indique a existência de um depósito da União para a Agravante, não é possível concluir que foi esse exatamente o valor bloqueado, mesmo porque também não se demonstrou a inexistência de outros ingressos na conta em que foi cumprida a ordem de indisponibilidade. De toda sorte, ainda que o bloqueio tenha recaído sobre o dinheiro recebido pela Agravante em função do contrato de fls. 1/3 ID 34480247, trata-se de bem que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim que a Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a constrição. (...) Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” A Agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que a tardia alegação de excesso de execução, por ocasião da impugnação à penhora franqueada pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, encontra óbice na preclusão consumativa, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte dicção: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” (...) “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Não se trata, com efeito, de matéria que pode ser deduzida depois de superada a oportunidade processual para a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) É de se destacar que o incidente previsto no artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, só pode versar sobre o bloqueio eletrônico de ativos financeiros e por isso não comporta dedução de outras questões, sobretudo atinentes a matéria preclusa. Conforme explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “Nesse incidente processual, o executado pode, em cinco dias, alegar que os valores são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3o, CPC) (...);Trata-se de incidente de cognição limitada, pois o executado se restringe a discutir o bloqueio com uma dessas possíveis defesas; (Curso de Direito Processual Civil: execução, 7a ed, Jus Podivm, p. 882/883)” Conclui-se, assim, pela impossibilidade de retrocesso procedimental de maneira a possibilitar arguição de matéria preclusa. Assim, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, o STJ já assentou que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028